Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER DE CÓLON. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO E O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de custeio do procedimento cirúrgico objeto de discussão nos autos, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), e julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O Agravo de instrumento n. 0722830-73.2025.8.07.0000, interposto pela autora/apelante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, foi conhecido e provido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1891998, para “determinar que a operadora de plano de saúde ré autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, conforme relatório médico de ID 238637561, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais)”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o superveniente custeio do procedimento cirúrgico pleiteado na petição inicial resulta na perda superveniente do interesse de agir da parte autora; (ii) se houve demora injustificada no cumprimento da tutela provisória com aptidão de autorizar a condenação da ré ao pagamento de multa cominatória; e (iii) se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O custeio integral do procedimento cirúrgico indicado à apelante ocorreu apenas após o ajuizamento do feito, e em cumprimento à medida liminar concedida nos autos do Agravo de instrumento n. 0722830-73.2025.8.07.0000. Subsiste o interesse de agir da parte autora (apelante) em ver confirmada, na sentença, a tutela provisória anteriormente concedida, o que afasta a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido cominatório.
5. Se incontroversa a obrigação de a operadora de plano de saúde custear a cirurgia indicada à paciente, diante da inexistência de impugnação quanto ao ponto na contestação (art. 374, inciso III, do CPC), impõe-se o julgamento de procedência do pedido cominatório deduzido na petição inicial.
6. Observado o cumprimento tempestivo da determinação judicial pela ré, não há falar em sua condenação ao pagamento de multa cominatória.
7. O feito foi ajuizado em 6/6/2025, a tutela provisória foi deferida em 10/6/2025 e o procedimento cirúrgico foi inicialmente autorizado em 11/6/2025. O lapso temporal entre o ajuizamento do feito e a autorização do procedimento pela ré/apelada denota a inexistência de lesão aos direitos de personalidade da autora/apelante, o que afasta a possibilidade de condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.